Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740105-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO D E S P A C H O Considerando que o agravo de instrumento interposto não foi conhecido, bem como foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão de não conhecimento, recebo o pedido de desistência do recurso constante da petição ID 33987814 como desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão ID 32114154. Após, arquivem-se eletronicamente. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora